Tribunal: STF
Processo: ARE 1316350
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “Direito Constitucional e Previdenciário - Ação de Obrigação de Fazer - Apelação Cível - Inclusão do menor sob guarda como dependente de segurado para todos os fins, inclusive previdenciário - Possibilidade - Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). 1. Estaria a rigor acobertada pelo princípio da isonomia o enquadramento do menor sob guarda como beneficiário, junto ao Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí - IAPEP, sendo inconstitucional qualquer distinção que se possa realizar entre menor sob guarda e o tutelado, de forma a incluir este e excluir aquele. 2. Configurada a situação judicial de guarda, exercida pelo avô, tem-se que o menor será comparado, para fins previdenciário, aos filhos, sendo-lhe assegurado o direito de ser dependente da segurado para todos os fins, inclusive previdenciário. 3. Recurso Improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 12, e 97 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Lei 9.528/1997 alterou o art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, de modo a retirar da redação original o menor sob guarda, o que não foi observado pelo acórdão recorrido. Alega, nesse sentido, que “a intenção do legislador foi excluir o menor sob guarda da condição de dependente do segurado para fins previdenciários” (eDOC 20, p. 8).
    Aduz, ainda, haver violação à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/88, porquanto o Tribunal de origem desconsiderou o texto legal sem que fosse declarada expressamente a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 8.213/91.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 636 do STF (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 6, p. 5-8): 
    “Na hipótese ventilada nos autos, busca o autor da ação originária ter como seu dependente, para todos os fins, inclusive previdenciários, junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Piauí - IAPEP, o menor sob sua guarda, Luca Rhafael Marreiros de Moura.
    Ao que se tem, a análise da questão encontra-se no campo de discussão acerca da incidência dos dispositivos legais inseridos na Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Medida Provisória n° 1.523/96, posteriormente convertida na Lei n° 9.528/97 (Lei de Benefícios da Previdência).
    Conforme o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei n. 8.069/90, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Em outro sentido, a Lei n. 9.528/97, ao conferir nova redação ao parágrafo 2o do artigo 16 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 8.213/91), excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado.
    (...)
    Assim, reputo que a manutenção do neto como dependente do avô, para todos os fins, inclusive previdenciários, junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Piauí – IAPEP, conforme requerido na ação originária, é consequência lógica da guarda, nos exatos termos do art. 33, caput e § 3º da Lei nº 8069/90, atendendo exclusivamente aos interesses do menor, porquanto a finalidade é permitir melhor assistência à criança.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua concessão a menor sob guarda, demanda a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedente: ARE 763.778-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/10/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NETO MENOR DE SERVIDORA PÚBLICA. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. [...] DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 718191-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.9.2014)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE: ANÁLISE PRÉVIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 763778-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 24.10.2013)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Concessão de pensão por morte a menor sob guarda da avó. 3. Controvérsia decidida à luz da interpretação dada pelo Tribunal a quo aos dispositivos legais aplicáveis ao caso (leis 7.249/98, do Estado da Bahia, e 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente). Incidência da Súmula 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 834385-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.5.2011)
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938050 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2016)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 04de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente